Tribunal: TJES
Processo: 0000088-86.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000088-86.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILEADE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000088-86.2023.8.08.0049

APELANTE: GILEADE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - DOSIMETRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE - PENA NO MÍNIMO LEGAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - PRECEDENTES DO STJ -
PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – ACOLHIMENTO – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – NEGATIVA DE AUTORIA – ARTIGO 156 DO CPP – ÔNUS DA DEFESA
-

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - COMPETÊNCIA - VARA DE EXECUÇÃO - PRECEDENTES DO TJ/ES
-

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Fixada a pena no seu mínimo legal, resta patente a ausência de interesse recursal quanto ao tema, impondo o conhecimento parcial do recurso.

2. A luz do princípio do
pas de nulitte sans grief
, a defesa deveria ter demonstrado o prejuízo que alega ter ocorrido em decorrência da narrativa sucinta

3
.
Restaram demonstradas a materialidade e autoria, conforme provas nos autos, inclusive pelo vídeo que acompanhou as investigações
.

4
.
O pedido de gratuidade da justiça, conforme precedentes desta corte, compete ao Juízo da Execução a sua análise.

5
.
Recurso conhecido
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000088-86.2023.8.08.0049

APELANTE: GILEADE COSTA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GILEADE COSTA DA SILVA, contra a r. sentença contida no Id. 6499324, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que acolheu a peça de ingresso e julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, fixando pena de 03 (três) meses de detenção, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos. Fixou, de igual forma, a obrigação de pagar R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral a vítima Joice Torrentes da Silva, sua ex-companheira.

Das razões apresentadas, conforme evento de número 8405248, a primeira vertente argumentativa está ligada a inépcia de denúncia, afirmando a peça de resistência que não foram cumpridos os requisitos formais da peça acusatória, não tendo havido descrição pormenorizada dos fatos.

No mérito, questiona a dosimetria construída pelo magistrado na sentença, afirmando que deveria ter sido fixada a pena no mínimo legal, e reconhecido o "in dubio pro reo". Por derradeiro, afirma que deve ser concedida a gratuidade da justiça.

Refutando as teses de reforma, o Ministério Público apresentou contrarrazões no evento de número 8474524, entendimento este acolhido pela Procuradoria de Justiça, observado no número 8733755.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo não merece provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A denúncia narra que
no dia 25 de dezembro de 2022, por volta das 22h00min, na Avenida Domingos Perim, centro, nesta cidade, o denunciado GILEADE COSTA DA SILVA descumpriu decisão judicial proferida nos autos do processo nº 0000755-09.2022.8.08.0049, que deferiu medida protetiva de urgência à JOICE TORRENTES DA SILVA, sua ex-companheira, no âmbito da Lei 11.340/06, ao cercar a vítima na rua, nas proximidades do Polenta ́s Beer, ocasião em que gritou para a vítima: ô Mulher, não faz isso comigo não, eu te amo". Em momento posterior, o recorrente estava em frente a residência da vítima quando foi avistado por esta, entretanto, este saiu do local.

DOSIMETRIA

A defesa sustenta que a dosimetria fixada pelo magistrado ultrapassou o mínimo normativo sem amparo fático. Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a sentença fixou a pena no patamar mínimo, o que atrai a ausência de interesse no contexto do presente recurso quanto ao tema.

INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa destaca, segundo seu entendimento, a ausência dos requisitos do art. 41 do CPP, para que houvesse sido a peça acusatória admitida.

Entretanto, desponta, primeiramente, a inexistência de prejuízo a defesa para que exercesse o seu direito de defesa, o que atrai a aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade do ato sem que esteja demonstrado o prejuízo, o que não restou configurado nos autos.

Assim, ainda que reduzida a narrativa exposta na exordial, há, no trâmite do processo, a ciência dos fatos pelo acusado e, conforme já pacífico, o acusado se defende da narrativa dos fatos e não da capitulação jurídica.

Assim, configurada a plenitude de defesa ao recorrente, não acolho a pretensão de nulidade apresentada.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Embora tenha sustentando que não há provas de autoria e materialidade no caso presente, primeiro deixo destacado que se trata de crime de natureza formal, não se exigindo a configuração de resultado material, posto que a simples conduta do agente em se aproximar da vítima já configura o desrespeito a determinação judicial.

Neste sentido, passando a análise das provas apresentadas, nota-se que o agente, conforme os vídeos disponibilizados, busca de forma reiterada o contato físico com a vítima, aproximando-se além do que lhe havia sido determinado
n
a decisão judicial proferida nos autos n° 0000755-09.2022.8.08.0049
. Esse simples fato, seja dotado de pretensão de reatar o relacionamento, ou por outro motivo que não o caso fortuito, já ultrapassa a barreira da legalidade e esta, conforme provas nos autos, restou demonstrada.

E
, no caso dos autos, conforme consta no depoimento da vítima, da testemunha policial que fez a análise dos vídeos, bem como da delegada que conduziu as investigações, onde esta afirma que o recorrente deu ensejo a quatro inquéritos por descumprimento da determinação judicial.

Neste sentido, está demonstrada a prova da autoria e da materialidade, não havendo respaldo à pretensão de reforma.

Quanto ao pedido de gratuidade, resta pacífico neste sodalício a competência da Vara de Execução para análise do pleito.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)